Tribunal: STF
Processo: Rcl 92473
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Lauan Júnior da Costa para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC.

A defesa técnica narra que o reclamante está preso preventivamente  desde 17/1/2026. 

Expõe que sobreveio sentença condenatória que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, mesmo ausente o periculum libertatis, circunstância que, segundo alega, viola entendimento do Supremo Tribunal Federal, eis que o regime fixado na sentença condenatória é incompatível com a prisão preventiva.

Afirma que o reclamante está preso no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí – SC, em regime efetivamente fechado e sem perspectiva de remoção para local adequado, até mesmo porque o Sistema Penitenciário não dispõe de vagas suficientes para os condenados em regime semiaberto, violando a Súmula Vinculante 56.

Aduz que a autoridade reclamada não determinou que se aguardasse em regime aberto até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando o excesso em execução, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal.

Assevera que o juízo reclamado não permitiu que o reclamante  recorresse em liberdade, sem nem sequer mencionar no dispositivo da sentença, limitando-se a tecer singelos argumentos oralmente.

Argumenta que, além de não ter trazido novos elementos aptos a fundamentar a manutenção da prisão (art. 315, §1º, do Código de Processo Penal), o juízo reclamado ignorou precedente do Supremo Tribunal Federal que dispõe sobre a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto.

Ao final, requer:

a) a concessão liminar de ordem para revogar a prisão preventiva e permitir que o Reclamante recorra em liberdade em razão da incompatibilidade entre o regime fixado e a negativa do direito de recorrer em liberdade, eis que ausentes periculum liberattis; 
b) a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, Art. 989, III, CPC;
c) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; 
d) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça (doc. 1, pp. 7-8).

Requisitei prévias informações ao juízo reclamado, que as prestou por meio do Ofício n. 6.983/2026.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA QUE FIXA O REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (doc. 15, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada:

[...]
Dosimetria 
Presentes a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade do Acusado, passo, na sequência, ao cálculo da pena, seguindo, neste particular, o critério trifásico preconizado por Hungria, estatuído no art. 68, caput, do Código Penal. 
Analisando as circunstâncias judiciais, à luz do art. 59 do Código Penal, atento que a culpabilidade é inerente à espécie; não registra antecedentes; a conduta social e a personalidade não foram apuradas; os motivos do crime não desbordam da normalidade. O mesmo se diga em relação às circunstâncias e consequências e; inexiste comportamento da vítima a ser valorado. 
À vista disso, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, razão pela qual aplicaria a fração de redução de 1/6. Todavia, deixo de reduzir a pena intermediária, uma vez que esta já se encontra fixada no mínimo legal, sendo vedada sua diminuição aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual a mantenho inalterada. 
Na terceira fase, não reconheço a incidência do tráfico privilegiado, pois o acusado demonstra dedicação a atividades criminosas, circunstância evidenciada pelas diversas condenações à aplicação de medidas socioeducativas, conforme se verifica do Relatório de Registros Infracionais (evento 88.1), o que afasta o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Em razão disso, mantenho a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 
O regime inicial para resgate da reprimenda será o semiaberto. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente no País por ocasião dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento (art. 49, § 1º, do CP), uma vez que não foi apurada a situação econômica do réu. 
Também não é cabível a substituição nem a suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, previstas, respectivamente nos arts. 44 e 77 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a 4 anos.
DISPOSITIVO 
Diante do exposto
JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de CONDENAR LAUAN JUNIOR DA COSTA à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cujo valor fixo em 1/30 sobre o salário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 
Proceda-se à incineração das drogas, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/2006; 
Custas pela parte acusada, ex vi do art. 804 do Diploma Adjetivo, ficando a obrigação SUSPENSA em razão da gratuidade judiciária que ora DEFIRO. 
Oficie-se ao estabelecimento prisional para que dispense ao réu o tratamento destinado aos apenados submetidos ao regime semiaberto (doc. 6, pp. 2-3).

Como se vê, o juízo reclamado condenou a parte reclamante pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Determinou, ainda, que o estabelecimento prisional dispensasse a ele o tratamento destinado aos apenados submetidos ao regime semiaberto

Ocorre que a própria defesa técnica afirma que o reclamante está preso preventivamente desde 17/1/2026 e que busca a revogação de sua prisão cautelar.

Logo, constato não haver estrita aderência temática entre a manifestação do autoridade reclamada e a Súmula Vinculante 56, uma vez que não se trata de cumprimento de pena decorrente da sentença condenatória, mas de prisão preventiva.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. 

Nesse sentido, menciono:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56 E AO RE 641.320/RS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 56 e do RE 641.320/RS. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. O reclamante encontra-se custodiado em razão de prisão preventiva, e não em decorrência de cumprimento de sentença penal condenatória, objeto da Súmula Vinculante em questão. 
3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 56, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 
III. DISPOSITIVO 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 82.656 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2025 — grifei).

Portanto, entendo que inexiste violação à Súmula Vinculante 56, que estabelece:  

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:  

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator